Tribunal: TJDFT
Processo: 0738563-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0738563-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: TEIKO SUZUKI DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer (home care), indeferiu a produção de prova pericial requerida pela fundação ré/agravante. Alega, em síntese, que: 1) o cabimento do agravo decorre da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ); 2) a controvérsia demanda conhecimento técnico especializado (arts. 156 e 464, §1o, I, do CPC), sendo imprescindível a perícia para apurar a necessidade e a extensão do home care; 3) a negativa da prova acarreta risco de dano grave e de difícil reparação, pois pode conduzir a julgamento sem lastro técnico. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a prova pericial. É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. De início, não há previsão, no rol do art. 1.015 do CPC, de seu cabimento contra decisão que indefere a produção de prova pericial. Também não é o caso de se mitigar a taxatividade daquele rol porque não está demostrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em grau de apelação, uma vez que, em sendo reconhecido pelo tribunal o alegado cerceamento de defesa, os autos retornarão para instrução probatória. Além disso, conforme constou da decisão agravada, “há elementos nos autos para esclarecimento da necessidade ou não de prestação desse serviço” e “não há necessidade de perícia o que somente tornaria mais cara a demanda e mais demorada”, o que autoriza o seu indeferimento, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC, in verbis: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator